Tribunal: TJES
Processo: 0002264-25.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-25.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERNANDES BURINI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002264-25.2023.8.08.0021

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTES: RAFAEL FERNANDES BURINI, LUAN DA SILVA QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA INTIMIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Fernandes Burini e Luan da Silva Queiroz contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Ambos foram condenados por crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), em razão de prática conjunta e organizada de comércio de entorpecentes. Foram apreendidas drogas e instrumentos relacionados ao tráfico em residências utilizados pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve violação dos direitos à intimidade e ao domicílio dos apelantes no momento da abordagem e apreensão de provas;
(ii) examinar a existência de provas suficientes para o crime de associação para o tráfico;
(iii) analisar a proporcionalidade e adequação das penas impostas aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial respeita os limites constitucionais, pois decorre de flagrante delito previamente constatado por observação direta dos policiais, corroborada por denúncias anônimas, o que justifica a revista e o ingresso nas residências dos apelantes. Não há violação de intimidade nem de domicílio, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema nº 280 da Repercussão Geral).

A condenação por associação para o tráfico encontra respaldo na comprovação de estabilidade e permanência da organização criminosa entre os apelantes, que compartilhavam espaço habitacional interligado, mantinham substâncias ilícitas em ambas as residências e realizavam divisão de tarefas no tráfico. Os precedentes do TJES reforçam que tais elementos configuram o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A dosimetria das penas foi revista para adequação. As circunstâncias judiciais foram reconsideradas, afastando-se a análie inidônea em relação à culpabilidade, motivos e consequências. Assim, foram redimensionadas as penas dos apelantes e fixado o regime inicialmente aberto, após cômputo do período de prisão preventiva dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito e fundadas razões que indiquem situação ilícita no interior da residência, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o entendimento do STF no Tema nº 280.

O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, configurado pela divisão de tarefas, proximidade organizacional e elementos probatórios que demonstrem atuação estruturada e contínua.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; PCP, art. 387, §2º; STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280); STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2015; TJES, Apelação Criminal nº 0003496-84.2019.8.08.0030, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 26/01/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0007929-68.2018.8.08.0030, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002264-25.2023.8.08.0021

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTES: RAFAEL FERNANDES BURINI, LUAN DA SILVA QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL FERNANDES BURINI E LUAN DA SILVA QUEIROZ em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (id. 10583369), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33

e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006:

RAFAEL FERNANDES BURINI -
à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.550 (mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

LUAN DA SILVA QUEIROZ - à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.620 (mil, seiscentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Extraem-se da denúncia os seguintes fatos:

"[...] no dia 9 de agosto de 2023, por volta de 21h13min, na Av. Santa Cruz, ao lado da Sorveteria Dom Done, Bairro Jabaraí, Guarapari-ES, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, em comunhão de desígnios, agindo de forma livre e consciente, venderam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito. Narram os autos que policiais militares receberam informação de que um foragido da justiça estava portando arma de fogo na Av. Santa Cruz, Bairro Jabaraí. Prosseguindo até o local indicado, a guarnição policial visualizou os réus vendendo drogas e utilizando o seguinte “modus operandi”, conhecido como “tráfico formiguinha”: ambos ficavam na porta do beco e quando aparecia um usuário, um deles ficava vigiando a rua e o outro ia até o imóvel onde as drogas ficavam depositadas e as trazia para o usuário, revezando as funções aleatoriamente. Diante da situação de flagrante delito, fizeram a revista e busca pessoal, mas não encontraram nada de ilícito. Indagados sobre o local em que estavam pegando as drogas, os réus informaram aos policiais militares que era na própria residência deles. Diante da situação flagrancial (venda de drogas) e autorizados pelos denunciados, encontraram na residência do réu Rafael 179 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, 32 buchas de maconha, 1 pedaço de maconha e 1 caderno de anotações do tráfico de drogas. Na residência do réu Luan, encontraram 1 tablete de maconha, 63 buchas de maconha, 151 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, 1 simulacro de arma de fogo e 1 balança de precisão. Ouvidos na esfera policial, o acusado Rafael confirmou a propriedade da droga encontrada na residência dele e o acusado Luan permaneceu em silêncio."

Inicialmente, a defesa sustenta que houve violação da intimidade dos apelantes porquanto suas abordagens ocorreram sem que existissem fundadas suspeitas. Além disso, destaca que as substâncias entorpecentes foram apreendidas mediante violação de domicílio.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

Os policiais militares relataram que existiam denúncias anônimas registradas no sentido de que dois indivíduos praticavam o tráfico de drogas na Av. Santa Cruz, ao lado da Sorveteria Dom Done, Bairro Jabaraí, Município de Guarapari, motivo pelo qual para lá se dirigiram. Ao chegarem ao local, permaneceram em um ponto de observação, sendo possível visualizar o momento em que usuários chegavam, um dos réus ia até uma casa situada nas proximidades e entregava o entorpecente, ao passo que o outro indivíduo permanecia vigiando o local. Nessa ordem de ideias, os agentes policiais visualizaram os apelantes realizando a venda de substâncias entorpecentes, de sorte que havia situação de flagrante prática de crime, o que justifica a abordagem policial.

Nesse sentido, registro depoimento do policial Militar Lucas Ramos Ferreira, o qual participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes:

"(...) A testemunha LUCAS RAMOS FERREIRA, inquirida em juízo, disse que a guarnição recebeu informação de que no beco ao lado da sorveteria Dondoni estava ocorrendo tráfico de entorpecentes, que os usuários chegavam, faziam contato com o indivíduo no beco, o qual seguia para o interior do mesmo e depois voltava com a droga para o usuário. Relata que em vigilância, ponto de observação, a P2 confirmou os fatos e as características dos indivíduos,
tendo observado os dois acusados vendendo drogas, assim, as viaturas, com apoio da força tática, avançaram até o beco, identificaram os indivíduos pelas características passadas e os abordaram no interior do beco. Afirma que só havia os dois acusados, do sexo masculino, no interior do beco e, no momento da abordagem, um dos indivíduos tinha acabado de sair da residência, com uma parte do material na mão e que os próprios acusados informaram onde estava o material,
tendo um deles apontado o local e o outro informado que o tablete estava em cima do guarda roupas. Relata que era uma residência dividida por uma porta, formando duas residências, cada acusado morava em uma e nos dois ambientes foram encontradas drogas.
Disse que os réus eram responsáveis pela venda, sendo que um era responsável pela maconha e o outro pelos pinos de cocaína. Afirma que foi encontrado simulacro de arma de fogo, que os acusados ficavam com ele na mão e usavam para intimidar as pessoas.
Disse que a denúncia informava do tráfico de entorpecentes, que os indivíduos portavam arma de fogo e que um indivíduo de nome Jean, que é o chefe do tráfico no bairro Jabaraí e está foragido da justiça, ficava a noite no beco, junto com os acusados, mas na ocasião ele não estava no local. Aduz que visualizaram as características e vestimentas dos acusados, o local do beco e usuários saindo dele, que participou da observação, da abordagem e da revista no interior das residências e visualizou a ação dos dois acusados no tráfico de drogas. (Depoimento do Policial Militar transcrito no parecer da D. Procuradoria de Justiça)."

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior dos apelantes que lhes parecera suspeita, uma vez que permaneceram observando os réus a uma certa distância, quando visualizaram aproximação de usuários e a entrega de objetos por parte dos apelantes àqueles que os abordavam.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que os réus foram abordados porque, de fato, apresentavam comportamento suspeito, consoante acima declinado.

Em relação à alegação de violação de domicílio, registra-se que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência pertencente aos acusados foi devidamente justificado.

Na hipótese, havia fundadas suspeitas para que os policiais militares ingressassem na residência dos apelantes. Consoante já repisado, os policiais visualizaram os apelantes buscando objetos no interior da residência e, após, repassavam para usuários que os abordavam na rua.

Diante do contexto externado, percebe-se que havia fundadas suspeitas de prática de delito no interior da residência, somada à situação flagrancial dos apelantes entregando drogas a usuários.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

Na sequência, passo à análise da tese relativa à absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...). Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas. (...). (TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”. (TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)."

No caso em questão, o ânimo associativo restou claramente demonstrado pelas situações apuradas. Os apelantes compartilhavam o mesmo espaço habitacional, ainda que as residências fossem separadas por uma porta, o que evidenciava a proximidade e a progressão entre eles. A presença de substâncias entorpecentes em ambas as moradias reforça a existência de uma atuação conjunta. Além disso, uma divisão de tarefas entre os apelantes — com um deles sendo responsável pela venda de cocaína e o outro pela venda de maconha — revela um planejamento estruturado para a prática criminosa. Soma-se a isso a apreensão de petrechos, como balança de precisão, no local em que residiam, sendo possível concluir que também realizavam o fracionamento da droga para fins de distribuição, o que reforça ainda mais o vínculo associativo estável e organizado entre os agentes.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa.

Mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, inviável o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (AREsp n. 2.563.526/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024.); (HC n. 844.984/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.); (HC n. 868.800/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Por fim, requereram os apelantes o redimensionamento das penas.

Passo à análise da dosimetria das penas em relação ao apelante
RAFAEL FERNANDES BURINI.

Observa-se que em relação ao delito de tráfico de drogas foram valoradas negativamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade (potencial conhecimento do caráter ilícito), motivos (espírito de ganância), circunstâncias (vendia e mantinha em depósito grande quantidade de drogas), consequências (sentimento de insegurança trazido pela ação).

Nota-se que, à exceção das circunstâncias do delito, todas as demais circunstâncias judiciais consideradas negativas foram valoradas mediante fundamentação inidônea, eis que inerentes ao tipo penal em questão. Nesse norte, considerando a variedade e natureza das substâncias apreendidas (330 pinos de cocaína, com massa total de 498,1gramas, 71 pedras de “crack”, com massa total de 11,4 gramas, 95 buchas de maconha com massa total de 114,1g.), fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
sendo adotada a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena ( 5 a 10 anos)

Na segunda fase, militam em favor do apelante as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual, adotando-se a fração paradigma de 1/6 para cada uma das atenuantes, devolvo a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, foram consideradas negativas a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, mediante os mesmos fundamentos utilizados na dosimetria para o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim, mantendo-se apenas as circunstâncias do crime de modo desfavorável (diversidade e quantidade de drogas), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, adotando-se a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena (3 a 10 anos de reclusão).

Na segunda fase, houve o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, de modo que julgo necessária a aplicação da atenuante da menoridade e da confissão espontânea na fração paradigma de 1/6, tornando-a em
03 (três) anos e
7
00 (
setecentos
) dias-multa
, diante do óbice inserto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicando-se o concurso material de delitos, totalizo as penas em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Diante da quantidade de pena,
fixo o regime inicialmente semiaberto.

O tempo de prisão provisória do apelante, aproximadamente 01 (um) ano até a prolação da sentença, não é suficiente para alterar o regime semiaberto.

Passo à dosimetria da pena do apelante
LUAN DA SILVA QUEIROZ
.

A fim de evitar repetições desnecessárias, registro que a pena-base do apelante Luan em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, fora fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo utilizada fundamentação idêntica à do corréu Rafael Fernandes.

Assim, aplicando-se os mesmos reparos realizados na pena do corréu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, milita em favor do apelante apenas a atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena na fase intermediária para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitivamente em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que concerne ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, também fora fixada de modo idêntico à pena referente ao delito de associação aplicada ao apelante Rafael. Assim, reportando-me aos fundamentos anteriormente expostos, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
7
63 (
setecentos
e sessenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, milita em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena na fase intermediária para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e
7
00 (
setecentos
) dias- multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de delitos, totalizo as penas em
08 (oito) anos,
08 (oito) meses e 17 (dezessete)
d
ias de
reclusão e 1.
2
63
(mil e
duzentos e
sessenta e três) dias-multa
.

Observo que até a data da prolação da sentença o apelante permaneceu preso preventivamente por aproximadamente 01 (um) ano, de modo que fixo o
regime inicialmente semiaberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para fixar a pena definitiva do apelante
RAFAEL FERNANDES BURINI
em 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa e do apelante
LUAN DA SILVA QUEIROZ
em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e
1.
2
63
(mil e
duzentos e
sessenta e três) dias-multa
, sendo fixado para ambos os réus o regime inicialmente semiaberto, após a aplicação do instituto da detração penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)